Tribunal: TJMT
Processo: 1007728-76.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 1007728-76.2017.8.11.0041
RECORRENTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I - SPE LTDA
RECORRIDOS: TANIA BAZZI e NORMA BAZZI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I - SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, negou provimento ao recurso das partes recorrentes, conforme ementa adiante destacada (ID 98681456):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ – NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA RNI – EMPRESA DA MESMA CADEIA DE PRODUÇÃO – DECADÊNCIA DA PRETENSÃO – APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO – PREVISÃO CONTRATUAL EXISTENTE – RISCO DE DESMORONAMENTO COMPROVADO – IMPRESCINDIBILIDADE À PROTEÇÃO DO IMÓVEL ATESTADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As irresignações apresentadas em sede recursal contrapõem os fundamentos da sentença, sendo observado, portanto, o princípio da dialeticidade.
A empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda é parte legítima para figurar no feito.
Em sendo verificado que a aspiração dos adquirentes do empreendido veicula matéria cominatória e indenizatória, não há se falar em prazo decadencial e sim prescrição, inocorrente na espécie.
As autoras demonstraram a contento a necessidade da construção do muro de arrimo, cumprindo a determinação contida no art. 373, inciso I do CPC, circunstância essa corroborada tanto pela perícia técnica realizada pelo expert do juízo, como também pela existência de previsão contida no memorial descritivo do imóvel.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1007728-76.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j.18.08.2021.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 100740976.
A parte recorrente apresentou este recurso especial, alegando violação ao artigo 26 inciso II do Código de Defesa do Consumidor, argumentando em síntese: (a) Decadência do direito de requerer a restituição do valor desprendido para feitura do muro de arrimo; (b) o imóvel foi entregue em conformidade com os termos ajustados em contrato, tal como demonstram o memorial descritivo do projeto e o termo de vistoria, ambos específicos ao constatar que na casa adquirida não havia muro de arrimo; (c) inexistência de danos materiais.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 109079458 e 108927478).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme ID 111446957.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 26, inciso II, do CDC – decisão em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que este Sodalício, ao afastar a preliminar de decadência, incorreu em violação ao artigo 26, inciso II, do CDC, que estabelece que o prazo para reclamar de vícios do produto durável é de 90 dias e, no caso, a ação foi protocolada após 03 anos da entrega do imóvel.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 98681456):
“Cumpre dizer que a decadência a que se refere esse dispositivo diz respeito ao período que o consumidor tem para exigir, à sua escolha, as alternativas descritas nos arts. 18, § 1o, e 20, caput, ambos do CDC.
Entretanto, não há falar em prazo decadencial quando a pretensão do adquirente da construção é – como na espécie – cominatória e indenizatória, tendo em vista que, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão se submete à prescrição decenal, e não à decadência.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que em se tratando de vício de construção, de natureza indenizatória, a pretensão se submete a prescrição decenal.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETO ARQUITETÔNICO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205). AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
2. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional.
Precedentes.
3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 10/6/2015).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1711018/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021)
E ainda:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL.
REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, o acórdão reconheceu, com base em fatos, provas e termos contratuais, a existência de relação contratual entre os litigantes. Nesse contexto, incidem os óbices previstos nos Enunciados n.o 5 e 7, ambos da Súmula de Jurisprudência do STJ.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda quando a pretensão do consumidor seja de natureza indenizatória, na falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1728708/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
2- Da ausência de fundamentação – Súmula 284 STF.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, a parte recorrente, embora tenha alegado as teses de cumprimento do contrato e inexistência de danos materiais, não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram os dispositivos do Código supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, embora a parte recorrente faça menção a alguns dispositivos legais em sua peça recursal, em especial os artigos 422 e 427 do CC, que discorrem sobre a força obrigatória dos contratos e boa fé, é impossível compreender a delimitação da controvérsia, pois não se consegue extrair se os dispositivos em questão foram eleitos como parâmetro de legalidade ou como mero reforço argumentativo da tese de defesa.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera citação de artigos de lei não se mostra suficiente para demonstrar possível contrariedade à lei federal, o que impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na sua fundamentação.
2. Decisão mantida.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1777250/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
Nesta ordem de ideias, à mingua de delimitação da controvérsia, inviável a admissão do recurso ante o óbice sumular 284/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do artigo 1030 V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça